Tribunal: CARF
Processo: 10166.730560/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730560/2012-03
ACÓRDÃO
1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA JUIZ DE FORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
MULTA. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ. DEDUTIBILIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA SUA NATUREZA E DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS
LEGAIS.
Para que seja dedutível na apuração do IRPJ, é preciso comprovar que a
multa (i) tem natureza fiscal e é compensatórias ou foi imposta por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo, nos termos do §5° do art. 41 da Lei n° 8.981/95; ou (ii) tem
natureza não tributária, mas atende ao disposto no art. 47 da Lei no
4.502/64, isto é, é necessária à atividade da empresa e à manutenção da
respectiva fonte produtora, bem como é usual ou normal no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.

LUCRO REAL. GLOSA DE DESPESAS. MULTAS NÃO TRIBUTÁRIAS
São dedutíveis como despesas operacionais multas de natureza contratual,
se associadas a despesas operacionais necessárias à atividade da empresa.
A falta de comprovação com documentação hábil e idônea do valor
escriturado dessas despesas leva à glosa das mesmas.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo integralmente os lançamentos.

Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
2

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 11-62.379,
pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
1-Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e sobre a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), devido
a glosa de despesas operacionais não dedutíveis, relativa ao período de
apuração de 2008, consubstanciado no auto de infração às fls. 27 a 41, com
crédito tributário constituído de R$ 497.334,27.
2. Conforme consta no referido auto de infração, o lançamento se deu em
razão a) da dedução de multas de natureza tributária relativas a infrações
fiscais. A fiscalização aponta que:
Ao examinar a contabilidade da empresa constatamos que a mesma
contabilizava no grupo de contas 3,3 -Despesas Tributarias e mais
especificamente na conta com o Cód. de Conta 3.3.1.0.01.0011 Multas, com
o histórico "IRPJ - Lançamento de Oficio". Intimada, a contribuinte
apresentou os comprovantes com os pagamentos das multas referentes a
procedimentos de fiscalizações anteriores inclusive informando na coluna
referência do QD. 001 os números dos processos fiscais.
3. O Quadro Demonstrativo 001 está acostado na folha 25.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
3
4. O lançamento também se deu em razão b) da dedução de multas de
natureza não tributária:
Multa indedutível por ser de natureza não tributaria, conforme
detalhamento constante do Quadro demonstrativo número**Q02 que é
parte integrante deste Procedimento Administrativo Fiscal.
Ao examinar a contabilidade da empresa constatamos que a mesma
contabilizava no grupo do contas 3-3 -Despesas Tributarias e mais
especificamente na conta com o Cód. de Conta 3.3.1.0,01.0011 Multas,
com o histórico "Multa de Natureza não Tributária”, intimada, a
contribuinte apresentou os comprovantes com pagamentos de multas
referentes a contratos de natureza não tributária.
5. O Quadro Demonstrativo 002 encontra-se na folha 26.
6. Cientificado do auto de infração por via pessoal em 06/12/2012
conforme fl. 27, em 27/12/2012, a contribuinte apresentou a impugnação às fls.
43 a 56, instruída com os documentos anexos (fls. 57 a 216), onde argumenta, o
que segue:
7. Após um breve relato do contido no Auto de Infração (AI), a contribuinte
passa a analisar no item 1.2, as multas compensatórias e as multas de natureza
não tributária. Cita o art. 299 do RIR/99, que versa sobre despesas operacionais.
Cita ainda o art. 344, do mesmo RIR, destacando o §5o, que afirma que "não são
dedutíveis como custos ou despesas operacionais as multas por infrações fiscais,
salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não
resultem falta ou insuficiência de pagamento de tributo."
8. Menciona que a lei refere-se a despesas necessárias: "Há, nessa
conceituação, acentuado grau de subjetividade pela ausência, mesmo
exemplificativa, das despesas indedutíveis, ou desnecessárias, no conceito fiscal,
pela impossibilidade de fazê-lo."
9. Afirma a impugnante:
Pois bem. Sustenta a autoridade fiscal que a Impugnante contabilizou na
conta 3.3.1.0 01.0011 - Despesas Tributárias, multas por Infrações fiscais
indedutíveis e multa indedutível de natureza não tributária. Ledo engano!
10. Em relação às multas de natureza tributária, afirma que "os valores
contabilizados a título de despesas tributárias referem-se a multas de natureza
compensatória eis que visaram compensar o sujeito ativo pelo dano sofrido em
decorrência do atraso no pagamento e guardam equivalência com a lesão
provocada." Anexa para comprovar o que está sendo alegado, documentos de
folhas 95 a 128. Sustenta que são multas decorrentes do atraso de pagamento
(mora), incluídas no parcelamento ordinário que a impugnante requereu para
regularizar contribuições do PIS (processo no 10166.008497/2004-15).
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
4
11. Já em relação às multas de natureza não tributária, afirma a
contribuinte que essas se referem aos encargos pagos a empresa TRIPAR BSB
Administradora de Cartões Ltda. Esses encargos se referem a atraso no
pagamento de duplicatas e têm natureza compensatória também. Argumenta
que adquire os cartões de vale alimentação dos seus quase três mil funcionários
dessa empresa, cuja despesa é dedutível, pois necessária a atividade da
empresa. Ocorre que nem sempre a impugnante pode cumprir com suas
obrigações contratuais no prazo estipulado e os encargos cobrados pela
empresa TRIPAR são devidos pelo simples atraso no pagamento. Anexa aos
autos os documentos de folhas 129 a 216.
12. Argumenta ainda que na legislação não existe determinação de inclusão
das multas compensatórias e de natureza não tributária na base de cálculo da
CSLL. Cita o art. 2o da Lei 7.689, de 1988 e a Lei no 9.249, de 1995, afirmando que
ao dispor sobre dispêndios considerados indedutíveis do IRPJ e da CSLL, a partir
de 01/01/1996, não elencou as multas compensatórias e de natureza não
tributária. E finaliza:
Ora, nos termos do art 97, IV, do CTN, somente a lei pode fixar a base de
cálculo de tributo. Portanto, não se pode admitir que valores indedutíveis
para efeito do imposto de renda sejam adicionados à base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro sem expressa determinação legal. E no
caso dos autos, registre-se, nem de despesas indedutíveis se trata. Os
valores glosados pela fiscalização referem-se às multas compensatórias e
de natureza não tributária, dedutíveis na base de cálculo do imposto de
renda. O equívoco é evidente!
13. A seguir, a impugnação passa para o item 1.4 (não há o item 1.3) -
Impossibilidade da incidência dos juros de mora segundo a taxa SELIC sobre a
multa lançada de ofício.
14. Entende a contribuinte que há impossibilidade de incidência de juros
de mora sobre a multa de ofício, por absoluta falta de previsão legal. Afirma que
o "art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, não pode embasar tal cobrança eis que a
expressão débitos para com a união, decorrentes de tributos e contribuições nele
inserido só poderia alcançar débitos ainda não lançados exatamente porque o
legislador está a regular a aplicação da multa de mora."
15. Para a contribuinte: "O procedimento somente teria sentido se a multa
correspondesse ao valor principal do débito fiscal, ou seja, na forma do art. 43 da
Lei no 9.430 em que a exigência do crédito tributário corresponde exclusivamente
a multa ou a juros de mora, cobrada isolada ou conjuntamente. Nessa hipótese,
como a multa e/ou juros corresponderiam ao valor principal do débito, sobre estes
valores poderiam ser aplicados os juros."
16. A contribuinte traz aos autos argumentos em que busca demonstrar
que não há base legal para a cobrança dos juros SELIC sobre a multa de ofício.
Cita o Parecer MF/SRF/Cosit/COOPE/SENOG no 28, de 02/04/98, porém
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
5
argumenta ao contrário do que afirma o mencionado parecer, no sentido de que
não há previsão legal para a cobrança de juros de mora imputados à multa de
ofício. Cita também Acórdão no 9101-00.722, de 08/11/2010, da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, que afirma ser inaplicável os juros de mora sobre a multa de
ofício.
17. No pedido, pugna pela improcedência do lançamento e extinção do
crédito tributário e consequente arquivamento do processo.
Por sua vez, 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido, cuja decisão segue ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. GLOSA DE DESPESAS. MULTA DE OFÍCIO
São indedutíveis como despesas operacionais as multas por infrações legais, § 5o
do art. 344 do RIR, de 1999.
LUCRO REAL. GLOSA DE DESPESAS. MULTAS NÃO TRIBUTÁRIAS
São dedutíveis como despesas operacionais multas de natureza contratual, se
associadas a despesas operacionais necessárias à atividade da empresa. A falta de
comprovação com documentação hábil e idônea do valor escriturado dessas
despesas leva à glosa das mesmas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário não pago no respectivo vencimento, independente de se
referir a tributo ou a penalidade pecuniária, fica sujeito à incidência de juros de
mora.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente apresentou recurso voluntário reproduzidos
argumentos veiculados em sede de manifestação de inconformidade, alegando, em síntese que:
“(...)
1.2. Das multas compensatórias e multas de natureza não tributária: despesas
dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social
sobre o lucro líquido.
Dispõe o art. 299 do RIR/99:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
6
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei r£ 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei r£ 4.506,
de 1964, art. 47, §1o.
§2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa (Lei n^ 4.506, de 1964, art.
47, § 2o.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual fora designação que tiverem.
A lei refere-se a despesas necessárias, definindo-as como usuais ou normais
ao tipo de transações, operações ou atividades da empresa. Há, nessa
conceituação, acentuado grau de subjetividade pela ausência, mesmo
exemplificativa, das despesas indedutíveis, ou desnecessárias, no conceito fiscal,
pela própria impossibilidade de fazê-lo. Na verdade, existem encargos que
aparentemente podem não trazer o rótulo de necessárias para a fonte produtora,
mas que indiscutivelmente se constituem em ônus, embora esporádicos,
inerentes ao risco do negócio.
(...)
Portanto, o conceito de despesa necessária é flexível.
Lado outro, tratando-se de dedutibilidade de tributos e multas em geral,
como despesas operacionais, a legislação fiscal estatui que:
RIR/99
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos,
necessárias à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506,
de 1964, art. 47, § 1o.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo
de transações, operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964,
art. 47, § 2o.
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos
empregados, seja qual fora designação que tiverem.
Em geral, as infrações de que não resulta falta ou insuficiência de
pagamento de tributo são aquelas relativas às obrigações acessórias que não se
constituem em condição do lançamento normal. As multas a elas
correspondentes são, pois, dedutíveis.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
7
(...)
Portanto, o conceito de despesa necessária é flexível.
Lado outro, tratando-se de dedutibilidade de tributos e multas em geral,
como despesas operacionais, a legislação fiscal estatui que:
RIR/99:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência (Lei no8.981, de 1995, art. 41).
§ 1o disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da
Lei r£ 5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei n9 8.981, de 1995,
art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir
como custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no
8.981, de 1995, art. 41, § 2o.
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher,
ainda que assuma o ônus do imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 3o
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo
permanente poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição
ou deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de
bens que se acrescerão ao custo de aquisição (Lei n9 8.981, de 1995, art. 41)
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo (Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § &).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação
do lucro real (Lei no 9.316, de 1996, art. 1o)." (g.n.)
Em geral, as infrações de que não resulta falta ou insuficiência de
pagamento de tributo são aquelas relativas às obrigações acessórias que não se
constituem em condição do lançamento normal. As multas a elas
correspondentes são, pois, dedutíveis.
Extraem-se, por oportuno, excertos contidos no PN CST n° 61/79 (DOU de
26/10/79) com os esclarecimentos sobre o alcance das multas fiscais e multas de
natureza não tributária dedutíveis na base de cálculo do tributo:
"4. MULTAS FISCAIS DEDUTÍVEIS, PORQUE COMPENSATÓRIAS.
4.1. As multas fiscais ou são punitivas ou são compensatórias.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
8
4.2. Punitiva é aquela que se funda no interesse público de punir o
inadimplente. É a multa proposta por ocasião do lançamento. (...)
4.3. A multa de natureza compensatória destina-se diversamente, não a
afligir o infrator, mas a compensar o sujeito ativo pelo prejuízo suportado
em virtude do atraso no pagamento do que lhe era devido. E penalidade de
caráter civil, posto gue comparável à indenização prevista no direito civil.
Em decorrência disso, nem a própria denúncia espontânea é capaz de
excluir a responsabilidade por esses acréscimos, via de regra chamados
moratórios.
4.4. O direito civil distingue o inadimplemento absoluto - onde há
impossibilidade de cumprimento da obrigação - e a simples mora, em que o
cumprimento - embora possível - não se dá no tempo, lugar e modo
convencionados. Uma e outra, porém, geram danos passíveis de
ressarcimento. O inadimplemento absoluto se resolve em 'perdas e danos',
possíveis de antecipada liquidação mediante estipulação da chamada
'multa compensatória'. Esta compensa todo o dano decorrente do
inadimplemento.
Por isso, afirma-se corretamente que juntamente com ela é impossível a
exigência de 'multa moratória'. Concluir, porém, daí que as multas
moratórias não tenham natureza compensatória é falsear os fatos. Exigidas
juntamente com o cumprimento da obrigação, elas não estarão, é obvio,
indenizando a própria inexecução, mas restarão como compensadoras do
dano sofrido em consequência do cumprimento tardio da obrigação.
Saliente-se, além disso, que não há como falar nas dívidas de tributo em
'multa compensatória', naquele sentido específico, posto que as dívidas em
dinheiro — como soem ser as que têm tributo por objeto — são
insusceptíveis de inadimplemento absoluto.
4.5.Há uma pletora de acréscimos moratórios na legislação tributária. Nem
todos, porém, compensatórios. É que o não cumprimento oportuno da
obrigação motiva o legislador ora afligir o infrator (punição), ora a
compensar o sujeito ativo pelo dano sofrido em decorrência da mora
(compensação). A multa moratória somente terá natureza compensatória
guando, cumulativamente, preencher as seguintes condições:
a)não ser excluída pela denúncia espontânea;
b) guardar equivalência com a lesão provocada - o gue é revelado pela
própria lei ao fixar a taxa de cálculo em função do tempo de atraso
exemplos: 1% ao mês; 10% ao semestre; 5% em atrasos de 30 dias, 10% em
atrasos de 60 etc). (...)6. MULTAS POR INFRAÇÕES DE LEI NÃO TRIBUTÁRIA.
6.1. O parágrafo 4o do artigo 16 do Decreto-lei n°1.598/77 diz respeito
especificamente às multas impostas pela legislação tributária. A ele são
estranhas as multas decorrentes de infração a normas de natureza não
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
9
tributária, tais como as leis administrativas (Trânsito, SUNAB etc.), penais,
trabalhistas etc.
6.2. Por refugirem ao alcance da norma especifica, essas multas caem nas
malhas do preceito geral inscrito no artigo 162 do RIR, o qual condiciona a
dedutibilidade das despesas a que elas sejam necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora. (...)" (g.n)
1.2.1 Da dedutibilidade das multas moratórias, compensatórias.
Sustenta a autoridade fiscal que a Recorrente contabilizou na conta
3.3.1.0.01.0011 - Despesas Tributárias, multas por infrações fiscais indedutíveis e
multa indedutível de natureza não tributária. Ledo engano!
Os valores contabilizados a título de despesas tributárias referem-se a
multas de natureza compensatória eis que visaram compensar o sujeito ativo pelo
dano sofrido em decorrência do atraso no pagamento e guardam equivalência
com a lesão provocada.
Conforme se vê dos documentos de fls. 97/128, são multas moratórias
calculadas ao percentual de 20% (art. 950 RIR/99) e não decorrem de nenhuma
infração fiscal. São multas decorrentes do atraso de pagamento (mora), incluídas
no parcelamento ordinário que a Recorrente requereu para regularizar as
contribuições do PIS e COFINS (processo n° 10166.008497/2004-15 -fls. 96) que se
tornaram dedutíveis no momento do pagamento.
É ver:
(...)
Portanto, irrelevante o argumento da r. decisão de que o processo de
parcelamento é datado de 2004 e que nele se incluem débitos anteriores a essa
data. Irrelevante também o fato de a Recorrente ter se equivocado na descrição
do lançamento contábil, eis que os DARF e comprovantes de pagamento juntados
aos autos atestam, de forma inequívoca, tratar-se de acréscimos legais (multa
moratória e juros), que se tornam dedutíveis na data do efetivo pagamento.
Para corroborar sua tese, a Recorrente junta cópia do Livro Razão da conta
3.3.1.0.01.0011 - Despesas Tributárias (doe. 03), onde se vê os lançamentos das
importâncias de R$ 113.380,26 e R$ 186.180,29, totalizando R$ 299.560,96,
referente aos acréscimos legais pagos nas prestações do parcelamento.
Neste sentido, a jurisprudência administrativa. Confira-se:
MULTAS COMPENSATÓRIAS. As multas destinadas a compensar o sujeito
ativo pelo prejuízo suportado em virtude do atraso no pagamento do
tributo constituem despesa de dedutível. (Ac. 1o CC 101-91.802/98).
PARCELAMENTO. São dedutíveis as multas quando de caráter
compensatório, efetivamente pagas, os juros e a correção monetária
dedutibilidade de sua despesa. Diligências posteriores conduziram em
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
10
outras direções, todas no sentido de manter a glosa em questão, por meio
da realização de procedimentos fiscalizatórios acrescentando novos
ingredientes não aventados na autuação, além de trazer motivações
distintas da que se baseou a autoridade lançadora em seu Termo de
Constatação Fiscal, situação que não se pode concordar. Apesar das
oportunidades para os devidos esclarecimentos, o fato é que não se
conseguiram comprovar que os juros contabilizados seriam, de alguma
forma, indevidos, ou, de outra forma, as alegações da Recorrente não foram
adequadamente desqualificadas. (Ac.1401-003.034, de 21/11/2018).
À evidência, não há como prevalecer a glosa das multas moratórias eis que
de natureza compensatória, dedutíveis na base de cálculo do tributo, g Por esta
razão, a Recorrente pugna pela exclusão da importância de R$ 299.560,55 — da
matéria tributável.
1.2.2 Da dedutibilidade das multas de natureza não tributária.
No que se refere às multas de natureza não tributária, trata-se de encargos
pagos à empresa TRIPAR BSB Administradora de Cartões Ltda em decorrência do
atraso no pagamento das duplicatas, também de natureza compensatória.
Explica-se: a Recorrente adquire da TRIPAR BSB os cartões de vale
alimentação dos seus quase 3.000 funcionários, cuja despesa é dedutível porque
necessária à atividade da empresa e à manutenção da fonte produtora, eis que
inserida no custo do serviço prestado. Ocorre que por problemas financeiros, nem
sempre a Recorrente pode pagar as duplicatas no dia do vencimento, daí a mora.
A multa contratual cobrada pela TRIPAR decorre de simples atraso de pagamento
e visa compensá-la pelo dano sofrido. Não se trata, à evidência, de infração, mas
de mora de uma obrigação não tributária. A dedutibilidade é legítima porque de
natureza compensatória.
Para corroborar suas afirmações, a Recorrente trouxe aos autos as
duplicatas da TRIPAR pagas em 2008, cujos valores pagos a título de multa foram
glosados pela fiscalização (fls. 129/216). Note-se que todos os valores
contabilizados podem ser identificados no Quadro Demonstrativo Número 002
(fls. 130) que fundamenta o lançamento.
Não obstante a farta documentação juntada, aduz a r. decisão que a
Recorrente não logrou êxito em provar que os 19 lançamentos encontrados na
folha 26 (Quadro Demonstrativo n° 002) estão embasados nos documentos
apresentados às fls. 129 a 219, afirmando que não há prova de que os valores
constantes na contabilidade se referem a essas multas contratuais alegadas.
Mais uma vez labora em equívoco a decisão recorrida. Vejamos.
Os quadros abaixo relacionados comprovam que todos os valores
lançados no Quadro Demonstrativo n° 002 nada mais são que o somatório das
multas contratuais pagas nas duplicatas da TRIPAR. Com efeito, partindo do
valor glosado pela fiscalização, temos o cheque utilizado pela Recorrente no
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
11
pagamento e a relação das duplicatas pagas (por número, valor do documento,
valor da multa e o total pago). Não resta a menor dúvida de que se trata de
multa contratual, dedutível, cabalmente comprovada!
É ver:
(...)
Como se vê, a glosa das multas pagas à TR1PAR não pode prosperar. Trata-
se de verdadeira despesa dedutível eis gue decorre de mora pelo atraso no
pagamento de duplicatas emitidas em razão da aquisição de vale alimentação dos
funcionários da Recorrente. A sua exclusão da matéria 1 tributável é medida que
se impõe.
1.2.3. Da Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL.
Quanto à inclusão das multas compensatórias e de natureza não tributária
na base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, certo é que não há, na
legislação vigente, determinação neste sentido.
Com efeito, dispõe o art. 2o da Lei n° 7.689/88:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a)será considerado o resultado do período-base encenado em 31 de
dezembro de cada ano;
b)no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a
base de cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2- adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-
base, cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do
período-base; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
3- adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro
real, exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n°
8.034, de 1990)
4- exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
5- exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados
pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como receita;
(Incluído pela Lei n° 8.034, de 1990)
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
12
6- exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas
na forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base.
(Incluído pela Lei n° 8.034, de 1990)
A Lei n° 9.249/95, por sua vez, ao dispor sobre os dispêndios considerados
indedutíveis na base de cálculo do lucro real e da contribuição social sobre o lucro
também não elencou, na hipótese, as multas compensatórias e de natureza não
tributária. Confira-se:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da
contribuição social sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes
deduções, independentemente do disposto no art. 47 da Lei n° 4.506, de 30
de novembro de 1964:
I- de qualquer provisão, exceto as constituídas para o pagamento de férias
de empregados e de décimo-terceiro salário, a de que trata o art. 43 da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20
de junho de 1995, e as provisões técnicas das companhias de seguro e de
capitalização, bem como das entidades de previdência privada, cuja
constituição é exigida pela legislação especial a elas aplicável;
II- das contraprestações de arrendamento mercantil e do aluguel de bens
móveis ou imóveis, exceto quando relacionados intrinsecamente com a
produção ou comercialização dos bens e serviços;
III- de despesas de depreciação, amortização, manutenção, reparo,
conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros gastos com bens
móveis ou imóveis, exceto se intrinsecamente relacionados com a produção
ou comercialização dos bens e serviços;
IV- das despesas com alimentação de sócios, acionistas e administradores;
V - das contribuições não compulsórias, exceto as destinadas a custear
seguros e planos de saúde, e benefícios complementares assemelhados aos
da previdência social, instituídos em favor dos empregados e dirigentes da
pessoa jurídica;
VI- das doações, exceto as referidas no § 2o;
VII- das despesas com brindes.
§ 1o Admitir-se-ão como dedutíveis as despesas com alimentação fornecida
pela pessoa jurídica, indistintamente, a todos os seus empregados. (...)
Neste diapasão, caminha a jurisprudência administrativa. É ver:
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL — GLOSA DE DESPESAS INDEDUTÍVEIS - INCLUSÃO
NA BASE DE CÁLCULO – IMPROCEDÊNCIA - As despesas indedutíveis na
apuração do lucro real, em face da inexistência de norma expressa, não se
somam na determinação da base de cálculo da CS. (Ac. 107-05.150/98)
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
13
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL. Ano calendário:
2001. MULTAS POR INFRAÇÕES FISCAIS. DEDUTIBIL/DADE. As despesas
relativas a multas por infrações fiscais não estão incluídas entre as adições
a serem efetuadas ao lucro líquido para fins de apuração da base de cálculo
da CSLL. (Ac. 1103-000.579, de 24/11/2011)
Súmula CARF n° 117 A indedutibilidade de despesas com "royalties" prevista
no art. 71, parágrafo único, alínea "d", da Lei n° 4.506, de 1964, não é
aplicável à apuração da CSLL. (Vinculante, conforme Portaria ME n° 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, também neste aspecto o lançamento é improcedente.
2. DO PEDIDO.
Por todo o exposto, requer a Recorrente o acolhimento das razões
expendidas no sentido de que sejam cancelados os lançamentos consubstanciados.”
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Conforme já relatado, os autos versam acerca de lançamento de ofício de IRPJ e
sobre a CSLL, devido à glosa de despesas operacionais não dedutíveis, relativa ao período de
apuração de 2008, consubstanciado no auto de infração às fls. 27 a 41, com crédito tributário
constituído de R$ 497.334,27.
Tal lançamento se deu em razão: a) da dedução de multas de natureza tributária
relativas a infrações fiscais; b) da dedução de multas de natureza não tributária:
Segue reproduzido trecho da autuação:
“Ao examinar a contabilidade da empresa constatamos que a mesma
contabilizava no grupo de contas 3,3 -Despesas Tributarias e mais especificamente
na conta com o Cód. de Conta 3.3.1.0.01.0011 Multas, com o histórico "IRPJ -
Lançamento de Oficio". Intimada, a contribuinte apresentou os comprovantes com
os pagamentos das multas referentes a procedimentos de fiscalizações anteriores
inclusive informando na coluna referência do QD. 001 os números dos processos
fiscais.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
14
Multa indedutível por ser de natureza não tributaria, conforme detalhamento
constante do Quadro demonstrativo número QD 02 que é parte integrante deste
Procedimento Administrativo Fiscal.
Ao examinar a contabilidade da empresa constatamos que a mesma contabilizava
no grupo do contas 3-3 -Despesas Tributarias e mais especificamente na conta
com o Cód. de Conta 3.3.1.0,01.0011 Multas, com o histórico "Multa de Natureza
não Tributária”, intimada, a contribuinte apresentou os comprovantes com
pagamentos de multas referentes a contratos de natureza não tributária”.
A Recorrente interpôs impugnação contestando a autuação. No entanto, a DRJ
entendeu por bem julgá-la improcedente mantendo o lançamento integralmente.
Irresignada, a Recorrente apresentou recurso voluntário ratificando as alegações da
impugnação no sentido de que multas teriam natureza compensatória, eis que decorrentes do
atraso de pagamento (mora), incluídas no parcelamento ordinário para regularizar contribuições
do PIS (processo no 10166.008497/2004-15). Já em relação às multas de natureza não tributária,
afirma a Recorrente que essas teriam natureza contratual por se referirem aos encargos pagos a
empresa TRIPAR BSB Administradora de Cartões Ltda. Esses encargos se referem a atraso no
pagamento de duplicatas e têm natureza compensatória também.
Ocorre que, como o recurso voluntário apenas repisou as alegações da impugnação
e não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma nova visão dos
fatos, e por entender que a decisão a quo analisou detalhadamente a matéria, adoto como razões
de decidir as externadas pela decisão recorrida (Acórdão no 11-62.379, prolatado pela 4a Turma
da DRJ/REC, em 26 de abril de 2019), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 :
“(...)
20. Em relação à glosa das despesas com multas de natureza tributária,
argumenta a impugnante que:
19.
Em relação à glosa das despesas com multas de natureza
tributária, argumenta a impugnante que:
Os valores contabilizados a título de despesas tributárias referem-se a
multas de natureza compensatória eis que visaram compensar o sujeito
ativo pelo dano sofrido em decorrência do atraso no pagamento e guardam
equivalência com a lesão provocada.
Com efeito, conforme se vê dos documentas ora anexados (doc. 04) são
multas moratórias calculadas ao percentual de 20% (art. 950 do RIR/99) e
não decorrem de nenhuma infração fiscal. São muitas decorrentes do atraso
de pagamento (mora) incluídas no parcelamento ordinário que a
Impugnante requereu para regularizar as contribuições do PIS (processo n°
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
15
10166.008497/2004-15 - doc. 04, c/f) que se tornaram dedutíveis no
momento do pagamento.
21. Em que pese os argumentos da contribuinte, verifica-se que o processo de
parcelamento é datado de 2004, portanto nele se incluem débitos anteriores a
essa data. Como se pode ver pelas telas abaixo, no processo de parcelamento
mencionado pela contribuinte estão débitos de PIS e Cofins de 2003. Em consulta
ao sistema da RFB é possível ver que o parcelamento foi deferido em 06/08/2004
e encerrado em 12/04/2008.

22. Contudo, na contabilidade da contribuinte estão explicitamente lançados
valores com multa com a seguinte descrição: "IRPJ - LANÇAMENTO DE OFÍCIO" e
"CSLL - LANÇAMENTO DE OFÍCIO". Dessa forma, todas as multas tributárias são
referentes a multas de ofício e não a multas moratórias. Nenhum lançamento da
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
16
contabilidade faz menção aos tributos PIS ou Cofins. Assim, não procede a
argumentação da contribuinte de que os valores deduzidos a título de multa de
natureza tributária, são referentes a multas compensatórias, aquelas cuja
dedução seriam permitidas pela legislação. Sendo pois aplicado ao caso a regra
geral de indedutibilidade prevista no § 5o do art. 344 do RIR, de 1999:
Art. 344. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do
lucro real, segundo o regime de competência (Lei no 8.981, de 1995, art.
41).
§ 1o O disposto neste artigo não se aplica aos tributos e contribuições cuja
exigibilidade esteja suspensa, nos termos dos incisos II a IV do art. 151 da
Lei no 5.172, de 1966, haja ou não depósito judicial (Lei no 8.981, de 1995,
art. 41, § 1o).
§ 2o Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir
como custo ou despesa o imposto de renda de que for sujeito passivo como
contribuinte ou como responsável em substituição ao contribuinte (Lei no
8.981, de 1995, art.
41, § 2o).
§ 3o A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou
creditados a terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o
contribuinte, como fonte pagadora, tiver o dever legal de reter e recolher,
ainda que assuma o ônus do imposto (Lei no 8.981, de 1995 , art. 41, § 3o).
§ 4o Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo
permanente poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição
ou deduzidos como despesas operacionais, salvo os pagos na importação de
bens que se acrescerão ao custo de aquisição (Lei no 8.981, de 1995, art. 41,
§ 4o).
§ 5o Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por
infrações fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por
infrações de que não resultem falta ou insuficiência de pagamento de
tributo(Lei no 8.981, de 1995, art. 41, § 5o).
§ 6o A partir de 1o de janeiro de 1997, o valor da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL, não poderá ser deduzido para efeito de determinação
do lucro real (Lei no 9.316, de 1996, art. 1o). (grifei)
23. Além do mais, os valores constantes nos comprovantes de pagamento das
multas apresentados pela contribuinte (fls. 95 a 128), referentes ao processo
10166.007577/2003-64, não batem com os valores constantes no Quadro
Demonstrativo no 001 (fl. 25).
24. Em relação às multas de natureza não tributária, argumenta a impugnante:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
17

25. Observe-se que a contribuinte colocou as multas de natureza não tributária no
grupo de Despesas Tributárias (3.3), conforme apurou a fiscalização. De fato, em
se comprovando o alegado pela contribuinte, essa poderia deduzir como despesas
operacionais as multas de natureza não tributária associadas a despesas
operacionais necessárias à atividade da empresa. Essa multa seria, como alegado,
de natureza contratual, vinculada ao inadimplemento das obrigações em data
pactuada.
26. Contudo, no caso concreto, não logrou êxito a contribuinte em provar que os
19 lançamentos encontrados na folha 26 (Quadro Demonstrativo no 002) estão
embasados nos documentos apresentados às folhas 129 a 219, pois em nenhum
documento anexado aos autos é encontrado nenhum dos 19 valores lançados na
referida planilha. Dessa forma, ao contrário do que argumenta a contribuinte, os
valores das multas constantes nos documentos (quando legíveis) não puderam ser
facilmente identificados em correspondência ao Quadro Demonstrativo no 002.
Não há portanto, prova de que os valores constantes na contabilidade se referem
a essas multas contratuais alegadas.
27. Em relação ao item 1.4 - Impossibilidade da incidência dos juros de mora
segundo a taxa SELIC sobre a multa lançada de ofício, em que pese as alegações
sobre a falta de previsão legal para tal incidência e que o art. 61 da Lei 9.430, de
1996 não daria suporte a essa cobrança e decisões conflitantes do CARF a esse
respeito, certo é que a Súmula Vinculante do CARF no 108 dispõe em sentido
diverso do citado Acórdão no 9101-000.722:
Súmula CARF no 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129
de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
28. Em relação à decisão colegiada (acórdão) do CARF mencionado na
impugnação essa não é de observação obrigatória pela administração pública,
exceto as súmulas vinculantes, conforme prevê o art. 100, II, do CTN, Art. 100. São
normas complementares das leis, dos tratados e das convenções internacionais e
dos decretos:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.307 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730560/2012-03
18
(...
)II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
(...)
29. Assim, a Súmula Vinculante CARF no 108 se impõe à administração pública,
encerrando administrativamente a controvérsia sobre a matéria, uma vez que o
crédito tributário não pago no respectivo vencimento, independente de se referir
a tributo ou a penalidade pecuniária fica sujeito à incidência de juros de mora
(Taxa Selic).
Conclusão
30. Ante o exposto, voto por considerar improcedente a impugnação, para
manter integralmente o crédito tributário constituído.”
Em tempo, vale destacar que concerne à interpretação da legislação e aos
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser
observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente
caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de
setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
CARF não constituem normas complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei
que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de manter o acórdão de piso e negar
provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 315
DF CARF MF
Original